Tribunal: TJSP
Processo: 0000263-39.2014.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000263-39.2014.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes
MARCOS ROCHA DE CARVALHO, RODRIGO DE SOUZA SILVA e RENAN
SANTOS LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram dos recursos e a eles Deram parcial provimento para afastar a
condenação dos acusados em relação ao crime de associação criminosa aos
Réus, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos art. 485,
inciso V, do CPC, cc. com art. 3o, do CPP e fixar a pena de 3 anos e 4 meses de
reclusão e ao pagamento de 80 dias-multa. No mais, mantenho a r. sentença tal
com foi lançada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000263-39.2014.8.26.0132 -Voto no 15996
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0000263-39.2014 Catanduva
Apelantes: Marcos Rocha de Carvalho, Renan Santos Lima e Rodrigo de
Souza Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas
Voto no 15996
APELAÇÃO CRIMINAL furto qualificado e
associação criminosa Quanto ao crime de
Furto: prova robusta a admitir a condenação
do réu
qualificadoras demonstradas -
Associação criminosa - fato já foi objeto de
apreciação
judicial
(autos
de
no
0067180-19.2013.8.26.0506),
com
condenação dos acusados
Afastada a
associação criminosa sob pena de “bis in
idem” readequação da pena recursos da
defesa providos em parte.
Trata-se
de
apelações
interpostas
por
MARCOS ROCHA DE CARVALHO, RENAN SANTOS LIMA e
RODRIGO DE SOUZA SILVA, em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 665/670, cujo relatório se adota e acrescenta-se que
os condenou por infração ao art. 155, § 4o, II e IV e art. 288, “caput”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000263-39.2014.8.26.0132 -Voto no 15996
3
ambos do CP, às penas de 4 anos e 4 meses de reclusão em regime
semiaberto e ao pagamento de 80 dias-multa.
A defesa do corréu RENAN apresentou
razões de apelação (fls. 726/729). Pugna pela absolvição.
Diante do inconformismo, a defesa dos
corréus RODRIGO e MARCOS apresentou razões de apelação às fls.
767/780. Pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, seja diminuída a
pena, reduzindo o aumento quanto ao crime continuado e fixado
regime prisional aberto para cumprimento da pena.
Regularmente processados os recursos, o
representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões (fls.
735/737 e 783/788), pelo desprovimento dos recursos.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
(fls. 793/801), opinou pelo provimento parcial dos recursos defensivos,
para afastar a condenação pela associação criminosa.
É o relatório.
Os recursos interpostos merecem parcial
provimento.
MARCOS ROCHA DE CARVALHO, RENAN
SANTOS LIMA, RODRIGO DE SOUZA SILVA e Marcelo Paulino
(desmembrado) foram denunciados porque, nas circunstâncias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000263-39.2014.8.26.0132 -Voto no 15996
4
tempo e local descritos na denúncia, associados em quadrilha para
pratica reiterada de crimes patrimoniais, praticaram vários furtos
mediante fraude, lesando o Banco do Brasil e clientes desta instituição.
Os acusados inseriam um artefato metálico no caixa eletrônico, que
represava os envelopes com depósitos efetuados por clientes, após,
os acusados retornavam ao caixa eletrônico e retiravam o dispositivo,
com os envelopes represados, contendo os valores dos clientes.
Agindo desta forma, subtraíram, para si e outrem, mediante fraude, o
valor total de R$ 13.000,00, pertencentes às vítimas.
Há robusta prova coligida aos autos a
incriminar os Apelantes, não havendo que se falar em insuficiência
probatória e consequente absolvição.
Os Réus, em juízo, negaram os crimes.
Entretanto, nada que pudesse contribuir para a tese defensiva foi
trazido.
Policiais civis, em relatório de investigação
juntado às fls. 7/44, informaram que tiveram acesso às imagens
capturadas pelas câmeras de vigilância. Nelas, conseguiram identificar
como os apelantes agiam: “Inicialmente, o grupo utilizando dados
bancários (agência e conta) de qualquer cliente, simulavam um
depósito com envelope nos terminais de auto atendimento, quando o
terminal solicitava o depósito do envelope os fraudadores aproveitam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000263-39.2014.8.26.0132 -Voto no 15996
5
abertura do bocal de depósito da máquina e inserem o artefato
metálico, que permanece oculto aos demais usuários dos terminais de
auto atendimento. O terminal bancário considera que o depósito
efetuado pelos fraudadores não foi completado e continua funcionando
normalmente, após esta etapa os fraudadores saem da agência
bancária para retornarem mais tarde. (...) Posteriormente, os
fraudadores retornam à agência bancária alvo, e simulam novo
depósito em envelope para que o terminal libere a abertura do bocal de
depósito para a inserção do envelope, neste ato, o dispositivo é
retirado juntamente com os envelopes retidos ou “pescados”.”
Às fls. 206/210 juntou-se laudo pericial que
constatou que os módulos foram substituídos, mas nos módulos
antigos, utilizados no período dos fatos, havia a possibilidade de
remoção do envelope deixado pelo cliente com o artefato utilizado
pelos Apelantes, o que não é mais possível com a troca pelos módulos
novos.
Às fls. 444/646, juntou-se laudo de exame
pericial em gravações de câmera de vigilância das agências bancárias.
Constatou-se que os Apelantes adentraram na agência, colocaram o
artefato no caixa eletrônico, foram embora e depois voltaram para
retirar o artefato com os envelopes represados.
Desta forma, contexto fático-probatório é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000263-39.2014.8.26.0132 -Voto no 15996
6
inconteste.
As qualificadoras relativas ao concurso de
agentes e a fraude restaram devidamente comprovadas, como bem
fundamentou a r. sentença: “(...) os acusados agiam previamente
ajustados e com identidade de propósitos nas subtrações e as
praticaram usando um artefato que ficava oculto das pessoas que ali
buscavam atendimento e retinha (“pescava”) os envelopes, contendo
dinheiro e valores, deixados pelas vítimas para a realização de
depósitos em contas bancárias, após o que ali retornavam, do artefato
já mencionado, os mesmos envelopes, subtraindo-os, ou seja,
mediante meio fraudulento”.
A condenação em relação ao crime de
associação criminosa não pode subsistir, embora comprovada a
existência de uma associação dos réus para o fim de praticar crimes.
No entanto, a imputação do delito de
associação já foi objeto de outro processo (autos de no
0067180-19.2013.8.26.0506), que tramitou perante a 4a Vara Criminal
de Ribeirão Preto, sendo os réus foram condenados (fls. 412/423). No
processo mencionado restou comprovada a associação criminosa
entre os mesmos quatro réus na mesma data dos fatos deste
processo.
Assim,
verificada
a
existência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000263-39.2014.8.26.0132 -Voto no 15996
7
litispendência, conforme prevê o artigo 110, § 2o, do CPP, não é
possível nova condenação pelo crime de associação criminosa, sob
pena de “bis in idem”.
Assim, merece reparo a dosimetria da pena.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase não houve alteração.
Por fim, tendo em vista a continuidade delitiva
(8 vezes) a pena foi aumentada corretamente em 2/3, resultando na
pena definitiva de 3 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de
80 dias-multa.
O regime inicial de cumprimento da pena deve
ser o semiaberto, dada a evidente periculosidade dos ora Apelantes,
bem como pela necessidade de garantir-se a ordem pública que,
evidentemente fica exposta e casos como o dos autos (furto
qualificado).
Mesmo que o crime tenha sido cometido sem
grave ameaça ou violência, vê-se que os apelantes possuem
personalidade voltada ao crime.
Regime menos rigoroso, não atende a
necessidade concreta do caso, daí porque, é imperativo que iniciem o
cumprimento da pena em regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000263-39.2014.8.26.0132 -Voto no 15996
8
Ante o exposto, por meu voto, conheço dos
recursos e a eles dou parcial provimento para afastar a condenação
dos acusados em relação ao crime de associação criminosa aos Réus,
julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos art.
485, inciso V, do CPC, cc. com art. 3o, do CPP e fixar a pena de 3
anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 80 dias-multa. No
mais, mantenho a r. sentença tal com foi lançada.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator